Tribunal: TJDFT
Processo: 0713340-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA. VÍCIOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EM EXAURIENTE INSTRUÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO POSSE. REQUISITOS LEGAIS NÃO VERIFICADOS. DECISÃO REVOGADA.
1. Para anular a transação de compra e venda de bem imóvel, exige-se a presença, com provas conclusivas, de vícios do ato jurídico, como o erro, dolo, coação, simulação ou fraude (Código Civil, art. 171).
2. A questão devolvida ao Tribunal é tão somente o exame da tutela de urgência deferida na origem, que determinou a reintegração de posse do imóvel objeto do contrato vergastado. Logo, a verificação a ser realizada é superficial, e somente quanto aos requisitos legais, a saber: probabilidade do direito e perigo da demora.
3. No caso concreto, na superficialidade do exame liminar, denota-se que não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, razão por que, ao menos nesta fase incipiente e de cognição sumária, deve ser mantida a autonomia privada das partes, fazendo-se cumprir o contrato, até que reste demonstrado inequivocamente que o contrato está maculado por algum vício.
4. Agravo de instrumento provido.